Tribunal: STF
Processo: AI 152116
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA
A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO A SER AFERIDA A PARTIR DA
INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356-STF.
IMPOSSIBILIDADE.
      1. A violação a preceito constitucional capaz de viabilizar
a instância extraordinária há  de ser direta e frontal.
      2. É inadmissível o recurso extraordinário quando o tema
constitucional suscitado não foi objeto do indispensável
prequestionamento. Se o aresto trata pela primeira vez de uma
questão jurídica, sem enfrentar aspecto constitucional a ela
vinculado, o prequestionamento deve ser feito em embargos
declaratórios.
      Agravo regimental a que se nega provimento.